Tribunal: STF
Processo: HC 122154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Rádio comunitária. Exploração clandestina de atividade de telecomunicações. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Periculosidade social da ação. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.